Tribunal: TJES
Processo: 0008321-80.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008321-80.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DERONILDO LUCAS DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008321-80.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DERONILDO LUCAS DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DOSIMETRIA. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PATAMAR EM RELAÇÃO À TENTATIVA. CONSIDERADO O CAMINHO DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. 1.
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

26 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008321-80.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DERONILDO LUCAS DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se do caderno processual que o apelante, em 20 de junho de 2020, por volta das 00h30min, agindo com intenção de matar as vítimas, incendiou o imóvel onde estas se encontravam.

Consta, ainda, que o apelante havia convivido maritalmente com a mãe da vítima Eva, contudo, nutria por esta desejos sexuais, sem qualquer reciprocidade.

Apurou-se que o crime teria sido praticado por excessivo ciúme por parte do apelante, sobretudo, após descobrir que a vítima estava grávida do seu companheiro, Willians. Por esta razão, o apelante ateou fogo onde o casal se encontrava com as filhas da vítima Eva.

Ainda narra o representante do Ministério Público que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que as vítimas conseguiram escapar com ajuda de vizinhos.

Por esses fatos, o Conselho de Sentença condenou o recorrente nas iras dos artigos 121, §2º, inciso III c/c artigo 14, II, do Código Penal, por três vezes, e no artigo 121, §2º, incisos III e VI e §7º, I e III c/c artigo 14, II, do Código Penal, na forma do artigo 70, parte final, do Código Penal, tendo a Magistrada presidente aplicado a pena de 58 (cinquenta e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Fixada essa premissa, inicialmente, a defesa almeja a nulidade por ausência do termo de votação dos jurados, contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que a quesitação foi realizada de forma clara e objetiva (fls. 446/450), tendo sido devidamente formulados aos jurados todas as séries e perguntas com relação a cada uma das vítimas.

Portanto, não verifico qualquer nulidade absoluta capaz de causar a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, mormente porque a defesa não logrou êxito em comprovar qualquer prejuízo ao contraditório, ou à ampla defesa, que não se presume apenas pela condenação do réu, pois deve ser
observado o princípio
pas de nullité sans grief
, adotado pelas Cortes Superiores (
AgRg no HC n. 686.526/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Superada tal questão, passo a analisar os pleitos recursais no tocante à dosimetria aplicada aos réus.

Em primeiro lugar, ressalto que o preceito secundário do artigo 121, §2º, do Código Penal, prevê a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 30 (trinta) anos de reclusão.

Conforme já me manifestei em outras oportunidades, a dosimetria é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não se deve desconstituir o trânsito em julgado para reformar a sentença legalmente prolatada.

No presente caso, entendo que
a Magistrada,
dentro de um critério de proporcionalidade, em observância à decisão dos Jurados e ao disposto nos artigos 59, 60 e 68, todos do Código Penal, e no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, através do sistema trifásico, fixou a pena-base do réu, em relação a cada uma das vítimas, com parcimônia e fundamentação adequada.

Tampouco vislumbro ilegalidade em virtude da ausência de especificação quanto à pena acrescida por cada circunstância judicial, eis que este e. Tribunal tem acompanhado
o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade
.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Portanto, não verifiquei ilegalidade suficiente a reformar as circunstâncias judiciais.

Mais adiante, a defesa almeja
reforma quanto ao reconhecimento da causa de diminuição da tentativa, contudo entendo que a aplicação da fração de 1/3 (um terço), para as vítimas Eva, Vichtorya e Julya se mostra correta, diante do
iter criminis
percorrido, já que restou consolidado que “as vítimas tiveram grande dificuldade em sair do imóvel” após o apelante atear fogo no local, apresentando queimaduras nas regiões das mãos e pernas.

Por sua vez, a fração aplicada à vítima Willian foi mais favorável, no patamar de 2/3, pois a vítima não apresentou quaisquer lesões, o que tampouco merece reparos.

Por derradeiro, melhor sorte não lhe assiste quanto à aplicação do concurso formal próprio, pois restou devidamente comprovado que o apelante agiu com desígnios autônomos.

Diante de tais digressões, entendo que a pena fixada não merece retoques.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelos apelantes, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não os alcança.

Isto porque, as matérias avençadas foram devidamente analisadas na instrução processual, bem como no presente recurso de apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

É como voto.

26 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.